Tribunal: STJ
Processo: 0410525-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045630 - SP(2025/0410525-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBISON DE CAMARGO MOREIRA
ADVOGADO
: GEOVANE DOS SANTOS FURTADO - SP155088
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
ATIPICIDADE DA CONDUTA. MUNIÇÕES DE USO
RESTRITO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a anulação de condenação por posse e comércio ilegal de munições de uso restrito, sob
alegação de atipicidade da conduta e ausência de laudo pericial conclusivo.
2. O agravante sustenta que as munições apreendidas seriam de uso permitido, conforme
documentos oficiais e prova técnica, e que a discussão não demandaria revolvimento probatório.
Aponta contradições e vícios de fundamentação no acórdão estadual, além de ausência de
enfrentamento de argumentos essenciais.
3. O Tribunal de origem considerou que os elementos probatórios, incluindo interceptações
telefônicas, flagrantes, depoimentos e laudos técnicos, comprovam a prática do comércio ilegal
de munições de uso restrito e irregularidades no armazenamento de produtos controlados,
justificando a responsabilização do acusado nos termos da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado para reavaliar
habeas corpus
a classificação das munições apreendidas como de uso restrito, considerando a alegação de
atipicidade da conduta e a ausência de laudo pericial conclusivo, sem que haja revolvimento do
conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não se presta para a apreciação de alegações que demandem revolvimento do
habeas corpus
conjunto fático-probatório, como a reavaliação da classificação das munições ou a análise de
atipicidade da conduta.
6. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios e na legislação aplicável à época
dos fatos, concluiu que as munições apreendidas eram de uso restrito, sendo vedada sua
comercialização no comércio civil.
Documento eletrônico VDA54724400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ff1ec60d-257b-4399-bf76-b3c90dcc18ce

7. As especificidades sobre a classificação da munição, trazidas no presente
não foram
writ,
objeto de análise pelo acórdão de apelação.
8. Não obstante a alegação da defesa no sentido de que foram opostos embargos de declaração a
fim de provocar a discussão, dos autos, não consta acórdão proferido em sede de declaratórios.
Assim, não há como avaliar se houve ou não a discussão da matéria pelo Tribunal de origem,
não cabendo efetuar a discussão neste sede, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta para o revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo
habeas corpus
2.
inviável sua utilização para reavaliar a classificação de munições ou a atipicidade da conduta.
A classificação de munições como de uso restrito deve observar a legislação vigente à época dos
3.
fatos e os elementos probatórios constantes dos autos.
Cabe à defesa a produção de provas que
4.
sustentem suas alegações, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 156
A ausência de
decisão nos embargos de declaração na origem impede a análise da matéria em sede de habeas
, sob pena de supressão de instância.
corpus
Dispositivos relevantes citados:
CPP,

IX;
arts. 14 e 16, § 1o; CP,
Decreto
art. 156; CR/1988, art. 93,
Lei no 10.826/2003,
art. 297;
no
o; Decreto no
; Portaria no
9.493/2018, art. 4
10.030/2019
1.222/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.549.079/RS,
Quinta Turma, julgado em 06.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ff1ec60d-257b-4399-bf76-b3c90dcc18ce

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045630 - SP (2025/0410525-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBISON DE CAMARGO MOREIRA
ADVOGADO
: GEOVANE DOS SANTOS FURTADO - SP155088
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS ATIPICIDADE DA CONDUTA. MUNIÇÕES DE USO RESTRITO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a anulação de condenação por posse e comércio ilegal de munições de uso restrito, sob
alegação de atipicidade da conduta e ausência de laudo pericial conclusivo.
2. O agravante sustenta que as munições apreendidas seriam de uso permitido, conforme
documentos oficiais e prova técnica, e que a discussão não demandaria revolvimento probatório.
Aponta contradições e vícios de fundamentação no acórdão estadual, além de ausência de
enfrentamento de argumentos essenciais.
3. O Tribunal de origem considerou que os elementos probatórios, incluindo interceptações
telefônicas, flagrantes, depoimentos e laudos técnicos, comprovam a prática do comércio ilegal de
munições de uso restrito e irregularidades no armazenamento de produtos controlados, justificando
a responsabilização do acusado nos termos da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado para reavaliar a
habeas corpus
classificação das munições apreendidas como de uso restrito, considerando a alegação de
Documento eletrônico VDA53816527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: ad8cb91f-e5a9-42cf-ab4d-d27b833cb1f2

atipicidade da conduta e a ausência de laudo pericial conclusivo, sem que haja revolvimento do
conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não se presta para a apreciação de alegações que demandem revolvimento do
habeas corpus
conjunto fático-probatório, como a reavaliação da classificação das munições ou a análise de
atipicidade da conduta.
6. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios e na legislação aplicável à época dos
fatos, concluiu que as munições apreendidas eram de uso restrito, sendo vedada sua
comercialização no comércio civil.
7. As especificidades sobre a classificação da munição, trazidas no presente
não foram objeto
writ,
de análise pelo acórdão de apelação.
8. Não obstante a alegação da defesa no sentido de que foram opostos embargos de declaração a
fim de provocar a discussão, dos autos, não consta acórdão proferido em sede de declaratórios.
Assim, não há como avaliar se houve ou não a discussão da matéria pelo Tribunal de origem, não
cabendo efetuar a discussão neste sede, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta para o revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo
habeas corpus
2.
inviável sua utilização para reavaliar a classificação de munições ou a atipicidade da conduta.
A
classificação de munições como de uso restrito deve observar a legislação vigente à época dos
3.
fatos e os elementos probatórios constantes dos autos.
Cabe à defesa a produção de provas que
4.
sustentem suas alegações, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 156
A ausência de
decisão nos embargos de declaração na origem impede a análise da matéria em sede de habeas
, sob pena de supressão de instância.
corpus
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CR/1988,
IX;
arts. 14 e 16, § 1o; CP,
Decreto no
art. 156;
art. 93,
Lei no 10.826/2003,
art. 297;
9.493/2018,
o; Decreto no 10.030/2019; Portaria no 1.222/2019.
art. 4
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.549.079/RS,
Quinta Turma, julgado em 06.08.2024.
Documento eletrônico VDA53816527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: ad8cb91f-e5a9-42cf-ab4d-d27b833cb1f2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBISON DE CAMARGO MOREIRA
contra a decisão de fls. 1507-1512 (e-STJ), na qual não se conheceu a ordem de habeas corpus
impetrada.
Em suas razões, o agravante reitera as alegações iniciais formuladas no sentido de da
atipicidade da conduta imputada, pois paciente foi condenado por manter em depósito munições
tidas como de uso restrito, sem a produção de perícia balística específica.
Afirma que a classificação normativa aplicada pelo Tribunal de origem não
corresponde aos fatos, pois documentos oficiais e prova técnica reconhecem tratar-se de munição
de uso permitido. Invoca o Ofício no 1765/2025 do Comando Logístico do Exército, que identifica
o calibre 8mm/.310 Expresso, com energia média de 225 joules, fora do rol de calibres restritos, e
o Laudo Pericial Complementar no 143.004/2023 (Instituto de Criminalística/SP), que corrige o
equívoco do laudo anterior quanto ao calibre, indicando erro material superado. Aponta que a
discussão não demanda revolvimento probatório.
Argumenta, ainda, contradições e vícios de fundamentação no acórdão estadual:
reconhecimento da ausência de laudo conclusivo e, simultaneamente, afirmação genérica de uso
restrito sem base técnica; indevida inversão do ônus da prova, em afronta ao
do Código de
art. 156
Processo Penal; e falta de enfrentamento de argumentos essenciais, em violação ao
IX, da
art. 93,
Constituição da República e ao Tema 339 da repercussão geral.
Assevera que, ao contrário do apontado na decisão agravada, foram opostos embargos
de declaração na origem.
Requer a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado.
.
É o relatório
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como já referido na decisão agravada, o
não se presta para a apreciação
habeas corpus
de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de
conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
O Tribunal de origem assim considerou:

Documento eletrônico VDA53816527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: ad8cb91f-e5a9-42cf-ab4d-d27b833cb1f2

"[...]

De proêmio, cumpre salientar que a responsabilidade criminal do apelante pelos crimes
de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de
fogo é indiscutível pois, somada à farta prova técnica/documental e oral vinda da fase
inquisitiva e corroborada em juízo.

Como bem apontado na r. sentença, a investigação policial, conduzida por meio de
interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, revelou indícios de venda irregular
de munições praticada pelo apelante. No dia
os policiais acompanharam
14/05/2019,
Ari Domingues saindo do estabelecimento comercial administrado pelo apelante ,
momento em que ele foi abordado. Na inspeção, constatou-se que Ari havia adquirido
80 cartuchos de munição , sem possuir autorização válida para a compra. Embora tenha
alegado que buscaria a documentação no carro, verificou-se que a autorização sequer
existia, e que ele já havia deixado a loja com os produtos, confirmando a prática ilícita.
Além disso, interceptações registraram diálogos entre investigados mencionando Ari e
o local da compra, reforçando a irregularidade.

[...]
Somados ao depoimento do Tenente, temos que o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da 14a CSM confirmou que apelante ultrapassou o limite de
armazenamento em 17.346 munições , incluindo 97 cartuchos de calibre 8mm de uso
restrito (fls. 335), cuja comercialização no comércio civil é proibida.

A alegação da defesa de que o apelante teria autorização para manter 15 mil munições
para armazenamento próprio não se confunde, como tenta argumentar, com a
autorização para a comercialização de tais produtos. Há uma distinção essencial entre as
duas permissões: enquanto a comercialização envolve a venda e a circulação das
munições no mercado , o armazenamento próprio refere-se exclusivamente à guarda ,
sem que haja qualquer destinação comercial.

Ambas as atividades exigem autorizações distintas , sendo necessário que o comerciante
cumpra rigorosamente os requisitos legais para cada modalidade. A tentativa de
equiparar armazenamento próprio a comercialização desconsidera os critérios
normativos e os controles impostos pela legislação específica sobre armas e munições,
não podendo servir como justificativa para a prática irregular de venda de munições
sem a devida autorização.

Diante dos elementos probatórios, incluindo interceptações telefônicas, flagrantes,
depoimentos e laudos técnicos, ficou comprovada a prática do comércio ilegal de
munições e irregularidades no armazenamento de produtos controlados , justificando a
responsabilização do acusado nos termos da denúncia .

Documento eletrônico VDA53816527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: ad8cb91f-e5a9-42cf-ab4d-d27b833cb1f2

Não há nos autos qualquer elemento capaz de fragilizar o conjunto probatório, ou que
sustente as teses defensivas. Os depoimentos dos policiais são firmes ao descrever a
dinâmica dos fatos da investigação a abordagem da testemunha Ari. Lembrando que os
agentes de segurança não tinham qualquer relação prévia com o apelante

[...]
A defesa sustenta um suposto erro na classificação das munições e, para tanto,
utiliza uma argumentação contorcida na tentativa de conferir licitude à conduta
do apelante, chegando a invocar indevidamente o princípio da retroatividade da lei
penal.

O tenente do exército é categórico ao afirmar que o estabelecimento não contava
com sala cofre para o acondicionamento da munição, ainda que eventual
testemunho afirme que arrombou a porta da sala de cofre. Fato é que o agente
público responsável pela fiscalização atestou que o estabelecimento carecia de tais
exigências.

O apelante sustenta que as munições de calibre 8mm comercializadas em seu
estabelecimento seriam de uso permitido, o que afastaria a configuração do delito
de comércio de munição de uso restrito sem autorização legal descrito na
denúncia. No entanto, essa alegação não encontra respaldo nos elementos
constantes dos autos.

À época dos fatos, entre
e
, estava em vigor o Decreto no
21/04/2019
14/05/2019
9.493/2018 , posteriormente revogado pelo Decreto no 10.030/2019 , o qual atribuía
ao Comando do Exército a responsabilidade pela elaboração da Lista de Produtos
Controlados (PCE), incluindo a categorização das armas e munições como de uso
restrito ou permitido (art. 4o).

No caso concreto, a 14a Circunscrição de Serviço Militar informou oficialmente
que as 97 munições de calibre 8mm apreendidas eram de uso restrito, sendo
vedada sua comercialização no comércio civil (fls. 335). Essa informação foi
corroborada pelo Tenente do Exército Guilherme Alfonso Seibt Thomaz, ouvido
como testemunha.

Além disso, a Portaria no 1.222/2019, atualmente em vigor, mantém a classificação
do calibre 8mm como de uso restrito, conforme consta no Anexo B da referida
normativa.

Dessa forma, os documentos juntados aos autos confirmam que o réu, de fato,
comercializava munições de uso restrito sem autorização legal, configurando a
infração prevista na legislação vigente à época dos fatos. Ainda que a combativa
Documento eletrônico VDA53816527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: ad8cb91f-e5a9-42cf-ab4d-d27b833cb1f2

defesa sustente que o erro na nomenclatura da munição, fato é que não há nos
autos informações técnicas do fabricante quanto as eventuais distinções.

A alegação defensiva nesse sentido carece de suporte técnico nos autos, uma vez que
não há laudo pericial, parecer balístico oficial, catálogos técnicos de fabricante ou
estudos balísticos reconhecidos que comprovem, de forma inequívoca, que a munição
apreendida, em sua configuração específica, possui energia inferior ao limite legal de
407 joules. A ausência desses elementos impede a verificação objetiva da tese
defensiva, tornando-a meramente especulativa e desprovida de fundamento técnico que
justifique a aplicação da retroatividade ou a revisão da condenação.

Nesse sentido devemos lembrar que nos termos do
do Código de Processo
art. 156
Penal, incube àquele provas suas alegações, em especial, causas de atipicidade da
conduta.
[...]" (e-STJ, fls. 1401-1406)

Dos trechos acima depreende-se que as especificidades sobre a classificação da
munição, trazidas no presente
não foram objeto de análise pelo acórdão de apelação. E, não
writ,
obstante a defesa alegue terem sido ofertados embargos de declaração a fim de provocar a
discussão, dos autos, não consta acórdão proferido em sede de declaratórios. Assim, não há como
avaliar se houve ou não a discussão da matéria pelo Tribunal de origem, não cabendo efetuar a
discussão neste sede, sob pena de supressão de instância.
Por outro lado, o Tribunal de origem considerou que, com base no que foi apurado nos
autos e na legislação aplicável, a munição apreendida em poder do paciente encontra-se incluída no
rol das munições de uso restrito. Nesse contexto, rever tal entendimento demandaria revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de
Nesse sentido:
habeas corpus.
"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. AGRAVO
RGIMENTAL TEMPESTIVO.
§ 1o, IV, DA
PORTEILEGAL
ART. 16,
LEI 10.826/03.
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
DA LEI10.826/03. PORTE
ART. 14
ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
DO CP. FALSIFICAÇÃO
ART. 297
DE DOCUMENTO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. CRIME ÚNICO. CRIME
IMPOSSÍVEL.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICOPROBATÓRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.
1. Como é de conhecimento amplo, o Estado do Rio Grande do Sul encontra-se em
estado de calamidade pública causado pelas intensas chuvas que atingiram o Estado
neste mês de maio de 2024. As fortes chuvas e suas consequências causaram danos à
infraestrutura do Estado, comprometendo a prestação da atividade jurisdicional e o
pleno exercício da advocacia.
Documento eletrônico VDA53816527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: ad8cb91f-e5a9-42cf-ab4d-d27b833cb1f2

2. O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Resolução Superior Tribunal de
Justiça GP n. 10, de 5 de maio, modificada pela Resolução n. 11, de 10 de maio,
suspendeu a contagem dos prazos processuais, nas mesmas hipóteses acima
mencionadas, entre os dias 2 e 31 de maio deste ano. Assim, tendo sido a decisão
agravada disponibilizada no DJe/STJ, de
e considerada publicada em
30/4/2024,
(quintafeira), o agravo regimental protocolizado em
mostra-se
2/5/2024
8/5/2024
tempestivo.
3. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno
instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas
fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelos delitos
dos artigos 14 e 16, § 1o, da
e do artigo 297 do CP. Assim, rever os
Lei no 10.826/03
fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para concluir pela absolvição pelos
crimes dos artigos 14 e 16, § 1o, da
tendo em vista a ausência de
Lei no 10.826/03,
prova concreta para a condenação, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de
crime único, e, ainda, o reconhecimento do crime impossível, quanto ao delito do
do CP, em razão da ocorrência de falsificação grosseira, como requer a
art. 297
defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
.
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ
4. Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "'[o]s tipos penais dos arts.
12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna
inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado
por infração a mais de um dispositivo legal' (AgRg no
Sexta
REsp n. 1.497.670/GO,
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
grifei)" (AgRg no
07/04/2017,
Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA
REsp n. 1.889.978/MG,
TURMA, julgado em
DJe
(AgRg no HC n. 643.847/GO, relatora
7/2/2023,
2/3/2023)
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
29/6/2023)
5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer e negar provimento ao agravo
regimental." (EDcl no AgRg no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.549.079/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
13/8/2024
grifamos.)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: ad8cb91f-e5a9-42cf-ab4d-d27b833cb1f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.045.630 / SP
Número Registro: 2025/0410525-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00212578120238260000 15013513620198260270 212578120238260000 21416432019
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GEOVANE DOS SANTOS FURTADO
ADVOGADO
: GEOVANE DOS SANTOS FURTADO - SP155088
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBISON DE CAMARGO MOREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBISON DE CAMARGO MOREIRA
ADVOGADO : GEOVANE DOS SANTOS FURTADO - SP155088
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:14
Código de Controle do Documento: 134dc536-73bf-4fa4-b072-95f337e1de80

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:14
Código de Controle do Documento: 134dc536-73bf-4fa4-b072-95f337e1de80